Tribunal: TJSP
Processo: 2067177-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000503005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067177-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são impetrantes
ANDRESSA CATARINA FERREIRA PAGLIARINI e FAHD DIB JUNIOR e
Paciente LEONARDO GODOI PALMA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2067177-49.2020.8.26.0000
Comarca de Assis
Impetrantes: béis. Fahd Dib Junior e Andressa Catarina Ferreira Pagliarini
Paciente: Leonardo Godoi Palma
Voto no 45.448
1. Em favor de Leonardo Godoi Palma, os béis. Fahd Dib Junior e
Andressa Catarina Ferreira Pagliarini impetraram o presente habeas corpus postulando,
sob alegação de constrangimento ilegal, o reconhecimento da nulidade da decisão que
recebeu a denúncia, em face de sua inépcia, vez que fundamentada em prova ilícita,
reconhecendo-se, ainda, a nulidade da decisão que determinou, bem como das decisões
que prorrogaram, as interceptações telefônicas acostadas ao processo no
0005765-78.2018.8.26.0047, determinando-se o desentranhamento de tal prova.
Alegam que o paciente responde a processo criminal alicerçado
exclusivamente em interceptações telefônicas que, afirmam, são ilícitas. Argumentam
que tanto a decisão que deferiu o início da interceptação quanto as que a prorrogaram
estão genericamente fundamentadas, sem qualquer vínculo com o caso concreto.
Pleiteiam o reconhecimento da nulidade da denúncia oferecida no processo, por inepta,
eis que fundamentada em prova alegadamente ilícita, e o desentranhamento das
transcrições
dos
autos
dos
processos
no
0005765-78.2018.8.26.0047
e
no
0005249-58.2018.8.26.0047 (fls. 1-50).
Juntados documentos comprobatório da impetração (fls. 51-188), prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de Assis (fls. 193-5).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 200-5).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
Buscam os impetrantes o trancamento da ação penal porque a prova obtida
seria ilegal, devendo-se desentranhá-la, uma vez que determinada e prorrogada a
interceptação telefônica sem a necessária fundamentação.
Como é cediço, o trancamento da ação penal só é admissível se, a um
simples relance dos autos, sem a necessidade de exame mais detido das provas,
despontar evidenciada, desde logo, a flagrante atipicidade do fato atribuído ao réu, ou a
inexistência de qualquer suporte fático a amparar a acusação.
E este, efetivamente, não é o caso, pois estão presentes indícios de autoria
e prova da materialidade, requisitos autorizadores da persecução penal.
Ademais, conforme se verifica nos autos, a decisão que determinou o
início da interceptação, bem como aquelas que determinaram a sua prorrogação, foi
suficientemente fundamentada, bem justificando a necessidade da medida e, embora
sucinta, afirmou não haver outra alternativa na elucidação da grave infração penal,
senão com a decretação da interceptação, como bem apontou também a d. autoridade
apontada como coatora quando da prestação de informações:
“Ressalto que as interceptações telefônicas não são provas ilícitas porque
foram previamente autorizadas pela Justiça, conforme decisões proferidas
nos autos 0005249-58.2018.8.26.0047, as quais foram fundamentadas e
amparadas pela previsão legal.
A necessidade de interceptação telefônica, na espécie, foi devidamente
demonstrada, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art.
2o da Lei 9.296/1996. O contexto fático delineado pela Autoridade que
solicitou a medida indicava a necessidade da interceptação como único meio
de prova para elucidação do fato criminoso e identificação dos criminosos.
Havia elementos suficientes para ensejar o início da escuta telefônica dos
acusados, consubstanciados especialmente nas declarações prestadas por
uma antiga funcionária do Departamento Municipal de Trânsito de Assis,
que delatou o esquema criminoso, apontando detalhes que demonstram não
se tratar apenas de uma denúncia sem qualquer fundamento.
Por fim, destaco que as interceptações telefônicas foram prorrogadas por
meio de decisões devidamente motivadas e amparadas na
imprescindibilidade para investigação.”.
De fato, como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo
judicioso parecer também se adota como razão de decidir, in verbis:
“Segundo consta, o paciente LEONARDO GODOI PALMA responde,
na origem, à ação penal n. 0005765-78-2018-8-26-0047, denunciado na
forma dos arts. 288, 299 (2 vezes), 304, 317 e 333, c.c. 71, do CP.
Da denuncia, em apertada síntese, extrai-se que as imputações decorrem
do fato do paciente, então Diretor do Departamento de Trânsito do
Municipio de Assis, ter idealizado e integrado associação criminosa
formada com Flávio Herivelto Moretone Eugênio, Clóvis Marcelino da
Silva, Nelci Aparecida da Silva, Alexandre José de Andrade, Brás Fernando
Xavier, Vagner de Andrade, Alexandre Pessoa Rodrigues, Durval Chiqueto
e Valcir andrade Junior, e por consequência participado do esquema
denominado 'Máfia das Multas', enraizada no referido Departamento e que
se destinava ao 'fabrico' de diversas autuações como forma de propiciar o
recebimento de gratificações por cada multa aplicada.
Pois bem. As investigações partiram de exaustivas diligências de parte
da Policia Civil, com prévia requisição ministerial. E houve,
INICIALMENTE, prova indiciária indicando tanto a forma de atuação da
associação criminosa, quanto a identificação de alguns de seus integrantes -
prévias declarações por parte de uma antiga funcionária do Departamento
Municipal de Trânsito de Assis, que delatou o esquema criminoso,
apontando detalhes que demonstram não se tratar de uma denúncia sem
qualquer fundamento (informou a autoridade 'a quo' FL. 194).
E esse pormenor relevante, ademais, o órgão ministerial fez constar na
vestibular acusatória:
'A interceptação telefônica teve inicio quando já descoberta a
ilegalidade, mas se revelou medida importa porque permitiu que se
descobrisse que LEONARDO GODOOI PALMA, seu superior hierárquico
CLOVIS MARCELINO DA SILVA, Secretário de Obras e Planejamento do
Município de Assis, FLÁVIO HERIVELTO MORETONE EUGÊNIO,
servidor público com vinculação oficial à Fundação Educacional do
Município de Assis - FEMA, mas que, na prática, atuava com ascendência
hierárquica em outras pastas do Municipio, assim como NELCI
APARECIDA DA SILVA, assim que tomaram ciência do início dos
trabalhos investigativos pelas autoridades competentes, atuaram de forma
concatenada para falsificar o conteúdo de documentação de forma a tentar
encobrir a sistemática por eles utilizada para o funcionamento da 'Máfia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
das Multas' ( FL. 99 ).
E, da mesma forma, restou anotado no r. despacho que, afastando a
defesa preliminar, recebeu a denúncia:
'Na decisão em que foi deferida a medida cautelar mostrou-se sua
necessidade, era imprescindível para o sucesso da investigação. Não é
sempre e a qualquer momento que se mostram viáveis a realização de
oitivas de testemunhas ou suspeitos e buscas e apreensões, entre outros atos
investigatórios, pois tais medidas poderiam alertar os investigados e
frustrar a investigação. Seria imprudente recorrer a tais fontes de prova
naquele momento. A interceptação telefônica, então, mostrou-se o meio
necessário a angariar provas dos fatos apurados. Ressalto que havia
indícios que embasavam a investigação dos crimes de corrupção e
organização criminosa. Cito como exemplo declaração prestada pela
testemunha Alessandra da Silva junto ao Ministério Público (fls. 08/09). A
autoridade policial informou que Renato de Oliveira Peres teria recebido
ligações dos investigados nas quais estes pediam para que a namorada
Alessandra não delatasse o esquema e que o padrinho político dela, o
Vereador 'Gordinho', interveio para ela receber uma gratificação ilegal
para 'calar a boca' (fl. 09). Tal informação, associada ao notório aumento
das autuações por infrações de trânsito no período (vê-se às fls. 19/32 que
isso se tornou notícia pública), motivava o deferimento da medida'. - (FLS.
51/57).
Ou seja, não se sustenta a alegação de que as interceptações telefônicas
foram os atos iniciais da investigação, porque, repita-se, previamente houve
notícia do fato e delação de parte de testemunhas, a justificar, na
continuidade dos trabalhos, a necessidade das censuras telefônicas deferidas
judicialmente.
De mais a mais, as referidas decisões (interceptação inicial;
prorrogações; recebimento a denúncia cópias às fls. 51/57; 168/170;
171/173; 174/176;177/180; 181/184; 185/188) restaram, sim, devidamente
fundamentadas e para o que, ante as circunstâncias, muito não era preciso
dizer.
Pertinente a lição e o alerta do insuperável jurista Basileu Garcia: '.......
ao justificar a sua convicção, não precisará o juiz 'preocupar-se em dar
resposta a todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de
improcedência manifesta, e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as
mais resplandecentes evidências' (Comentário ao Código de Processo
Penal, 1a ed., Forense, 1945, vol. III, no 435, pág. 476) - grifei.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS - CRIMES DOS ARTS. 288 E 333
DO CÓDIGO PENAL E DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI N. 8.666/1993 -
LEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - MATÉRIA
NÃO CONHECIDA NA DECISÃO EMBARGADA - SUPRIMENTO
DEVIDO. - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE
DETERMINOU
A
MEDIDA

NÃO
OCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTOS CONCRETOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Sendo diferente a
tese do presente writ, devido é o suprimento nos declaratórios para
enfrentamento da alegada deficiência de idônea fundamentação da
decisão que determinou a interceptação telefônica. 2. Não se evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
carência de fundamentação na decisão que autorizou a interceptação
telefônica, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e
especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei
n.
9.296/1996. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos
infringentes (STJ Edcl no AgRg no RHC 111439-RS rel. Min. Néfi
Cordeiro T-6 j. 10/02/2020 DJe 13/03/20 VU). Grifei.
No mesmo sentido: STJ, RHC 15.121-GO, rel. Min. Paulo Medina, j.
19/10/04, DJ 17/12/04, p. 595; STF, HC 83515-RS, Min. Nelson Jobim.
Por derradeiro, pontue-se que a denúncia (FLS. 58/144) assentou-se em
prova indiciária legitima e bastante, e, ademais, atentou-se aos pressupostos
anotados no art. 41 do CPP, descrevendo, com clarividencia, todos os
pormenores
faticos
atribuídos
aos
denunciados,
propiciando-lhes
compreensão e amplo exercicio de defesa, daí porque não é inépta.
Sublinhe-se, a inicial seguiu a clássica a proposição do saudoso jurista
João Mendes de Almeida Junior, anotada pelo insuperável JULIO
FABBRINI MIRABETE, assim: 'Devem ser esclarecidas as questões
mencionadas nas seguintes expressões latinas: quis (o sujeito ativo do
delito); quibus auxiliis (os autores e os meios empregados); quid (o mal
produzido); ubi (o lugar do crime); cur (os motivos do crime); quomodo
(a maneira pelo qual foi praticado); e quando (o tempo do fato) - ( 'in'
PROCESSO PENAL, 2a ed., Atlas/92, pgs. 123 e 125)”.
De fato, não se constata a ocorrência de qualquer nulidade, como bem
mencionado pelo d. Procurador, cuja explanação, completa, até dispensaria maiores
acréscimos.
Destarte, não há nulidade alguma a ser reconhecida e tampouco
trancamento de ação penal a ser determinado, sendo íntegra a prova produzida. Eventual
inconformismo quanto à sua análise e ponderação deve ser direcionado para o processo
de conhecimento, sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, nos estreitos limites de cognição que este remédio constitucional
permite, não se verifica flagrante ilegalidade apta a trancar a ação penal ou a anular o
processo.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
rmmp